Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no qual defende a existência de omissão quanto à preliminar de legitimidade passiva do IPREV/DF, assim como da existência de má-fé da autora recorrida no recebimento das verbas, ao menos a partir de 06/08/2015. Aduz ainda haver omissão no que tange à fixação da verba honorária em razão do recurso da parte autora não ter sido conhecido.
II. Inicialmente, destaco que o presente recurso teve andamento sobrestado até o julgamento do Tema 1.009 pelo STJ, atualmente já realizado e com trânsito em julgado em 04/02/2022. Não há necessidade de exercício de retratação ou de ratificação, uma vez que o entendimento fixado pelo STJ não se aplica a este caso, ante a modulação dos efeitos definida nos termos seguintes: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
III. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
IV. Com efeito, o acórdão recorrido manifestou-se acerca de todos os pontos questionados pelo embargante. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com fundamento na qualidade e garantidor do Distrito Federal frente ao IPREV/DF. O acórdão ainda abordou expressamente a ausência de demonstração da má-fé da servidora, justificando a impossibilidade de ressarcimento das verbas.
V. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Por fim, no que se refere à verba honorária, cumpre esclarecer que, a despeito do não conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte autora, não foram fixados honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.